Tribunal: STF
Processo: RE 99021
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
(AUSÊNCIA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (INADEQUAÇÃO). -A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL INVOCADA, COM O INTENTO DE SUPERAR O OBICE
REGIMENTAL, CARECE DE PREQUESTIONAMENTO, EIS QUE O TEMA VEIO A SER
CONSIDERADO TÃO SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM QUE HOUVESSE
SIDO PRESENTE AOS JULGADORES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NOS PRECEDENTES DA
CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.